Tribunal: TJES
Processo: 5001561-43.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001561-43.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FIBER GUARAPARI COMERCIO DE PISCINAS E AFINS LTDA
RECORRIDO: EMILENE GOMES DA SILVA
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, TER EFETIVADO UMA COMPRA, JUNTO A RÉ, EM 14/02/2022, DE UMA PISCINA PRAIA 17 (6,00 X 3,00 X 1,30), NO VALOR DE R$ 20.956,86 (VINTE MIL NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), INCLUSA A MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO, QUE SERIA REALIZADA POR TÉCNICO DEVIDAMENTE ESPECIALIZADO DA REQUERIDA. ALEGA QUE A PISCINA APRESENTOU RACHADURAS NA LATERAL E NO INTERIOR NO DIA QUE FOI TESTADA. HOUVE TENTATIVA DE SOLUÇÃO DA QUESTÃO ADMINISTRATIVAMENTE, CONTUDO NÃO HOUVE ÊXITO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA DETERMINAR QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A PROCEDER COM A TROCA DA PISCINA DE PRAIA 17 (6,00 X 3,00 X 1,30) BEM COMO, CONDENADA A CUSTEAR OS MATERIAIS E A MÃO DE OBRA NO TOCANTE A INSTALAÇÃO E ÀS OUTRAS PROVIDÊNCIAS PARA O FUNCIONAMENTO ADEQUADO DA PISCINA. FIXOU, AINDA, MULTA DIÁRIA, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA, NO VALOR DE R$200,00 (DUZENTOS REAIS), COM MONTANTE CUMULATIVO DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS), O QUAL FOI ESTABELECIDO COMO PERDAS E DANOS, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. A REQUERIDA
,
EM SEDE DE RECURSO INOMINADO, REQUER A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA OU, A EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, DEIXO DE ACOLHER A PRELIMINAR ARGUIDA PELO RECORRENTE DE COMPLEXIDADE DA DEMANDA
, POIS AS PROVAS DOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA A ANÁLISE DA QUESTÃO ORA PROPOSTA. ADEMAIS, É PERMITIDO ÀS PARTES APRESENTAREM PARECERES TÉCNICOS SEM A NECESSIDADE DE UMA PERÍCIA FORMAL, O QUE PODERIA TER SIDO FEITO PELO REQUERIDO JÁ QUE FUNCIONÁRIOS DO MESMO REALIZARAM A INSTALAÇÃO DA PISCINA.
PASSO AO MÉRITO.
TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS OS VÍCIOS QUE TORNARAM O BEM INSERVÍVEL PARA O SEU USO PELA COMPRADORA. A RECORRIDA ESTÁ, AINDA, RESPALDADA PELA LEI CONSUMERISTA, ART. 18 DO CDC, COMO BEM FUNDAMENTADO NA SENTENÇA. O PRÓPRIO REQUERIDO ASSUMIU EM CONVERSAS COM A AUTORA QUE O PROBLEMA FORA CAUSADO NA INSTALAÇÃO, ÔNUS QUE LHE INCUMBIA CONFORME CONTRATO FIRMADO. ASSIM, A EXISTÊNCIA DE VÍCIO QUE INVIABILIZA O USO PELO ADQUIRENTE DA COISA, SENDO DEVIDA A OBRIGAÇÃO DE FAZER ORA IMPOSTA
.
MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)